Tribunal: TJSP
Processo: 1030488-36.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora. Ré especificou origem do débito, advindo do inadimplemento de empréstimos tomados sobre a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora. Ré especificou origem do débito, advindo do inadimplemento de empréstimos tomados sobre a conta mantida pela autora junto à instituição. Identidade da parte comprovada por fotografia facial e apresentação de documentos pessoais. Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Ação improcedente. Recurso da autora não provido, recurso da ré provido.